Tribunal: TJPA
Processo: 0808747-65.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808747-65.2021.8.14.0401

APELANTE: NEUSIANE CRISTHIE PEREIRA MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO QUALIFICADO E CRIME CONTINUADO (ART. 171, § 4º, C/C ART. 71 DO CP). PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE E DA PENA DE MULTA. OCORRÊNCIA. REGIME PRISIONAL ALTERADO PARA O SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

A Defensoria Pública do Estado do Pará interpôs recurso de apelação em favor da ré NEUSIANE CRISTHIE PEREIRA MONTEIRO visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA. A decisão de 1 grau julgou procedente a denúncia e condenou a ré à pena de 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 433 dias-multa, pela prática do crime de estelionato qualificado em continuidade delitiva (art. 171, § 4º, c/c art. 71, do CP).

II. Questões em discussão

2. A (in)suficiência probatória para a manutenção do édito condenatório, considerando a tese defensiva de negativa de autoria (suposta atuação exclusiva de terceiras pessoas).

3. A adequação e proporcionalidade do
quantum
de exasperação da pena-base privativa de liberdade e da pena pecuniária (multa) pelo juízo sentenciante.

4. A viabilidade de alteração do regime inicial de cumprimento da pena frente ao novo redimensionamento aritmético da sanção.

III. Razões de decidir

5. Da Autoria e Materialidade:
A tese absolutória carece de amparo fático. A materialidade e autoria da engenharia criminosa ("falsa venda de apartamentos do Residencial Ideal Samambaia") restaram fartamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, comprovantes de transferências bancárias via PIX, falsos contratos com timbre da Caixa Econômica Federal, e pelos depoimentos harmônicos dos Policiais Civis e das vítimas. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando corroborada por farta prova documental.

6.
Da Dosimetria e Proporcionalidade (Fração de 1/6):
Assiste razão à defesa no tocante à desproporcionalidade da exasperação efetuada na primeira fase. Embora seja escorreita a negativação de três vetores judiciais (Culpabilidade, Circunstâncias e Consequências do crime), o juízo
a quo
fixou a pena-base diretamente no patamar máximo (05 anos e 200 dias-multa). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou que, na ausência de fundamentação concreta para um incremento superior, deve-se adotar a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, incidindo sobre o mínimo legal. O mesmo critério deve ser aplicado rigorosamente à pena de multa, garantindo a proporcionalidade do sistema trifásico.

7. Do Redimensionamento e do Regime Prisional:
A reprimenda definitiva consolida-se em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa. Não obstante a nova pena corporal ser inferior a 4 anos, a existência de circunstâncias judiciais altamente reprováveis obsta o regime aberto e a substituição por restritivas de direitos, impondo-se a fixação do regime inicial SEMIABERTO, a teor do art. 33, § 3º, do Código Penal e da Súmula 269 do STJ.

IV. Julgamento e Tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para redimensionar a pena imposta à apelante para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa, mantendo intacta a r. sentença condenatória quanto ao mérito.

Tese de julgamento:
Nos crimes de estelionato, a palavra da vítima, aliada a provas documentais robustas e à prisão em flagrante, é suficiente para manter o édito condenatório, afastando a tese de culpa de terceiros desprovida de comprovação. Na dosimetria da pena, inexistindo motivação idônea para um incremento mais severo, a exasperação da pena-base e da pena de multa deve submeter-se ao parâmetro jurisprudencial de aumento de 1/6 (um sexto) por circunstância judicial negativada, visando resguardar a proporcionalidade. Ainda que a pena redimensionada resulte inferior a 04 (quatro) anos, a análise desfavorável de circunstâncias do art. 59 do Código Penal autoriza a imposição de regime inicial mais gravoso (semiaberto) e impede a substituição por penas restritivas de direitos.

Dispositivo relevante citado:
A
rt. 33, § 2º, "c", § 3º e art. 59, todos do CPB.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 2483289 RJ 2023/0374807-7, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2024; STJ - AgRg no HC: 730704 SP 2022/0080394-6, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes

da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO,

apenas para redimensionar a pena da apelante, fixando-a definitivamente em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2026.

Julgamento presidido ___________ .

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0808747-65.2021.8.14.0401

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE BELÉM/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: NEUSIANE CRISTHIE PEREIRA MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. AMELIA SATOMI IGARASHI

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

A defesa de NEUSIANE CRISTHIE PEREIRA MONTEIRO, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, interpôs o presente recurso de apelação visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou a ré NEUSIANE CRISTHIE PEREIRA MONTEIRO nas sanções do art. 171, § 4º, c/c art. 71, do Código Penal Brasileiro.

Consta dos autos que a referida ação penal se originou no bojo do Inquérito por Flagrante n° 00610/2021.100023-4, que apurou a ocorrência de crimes de estelionato na data de 11 de junho de 2021, por volta das 08h00, na Avenida Tiradentes, Passagem Nazaré, n.º 684, Bairro Reduto, no município de Belém/PA.

Segundo a denúncia e os elementos colhidos nas investigações, a apelante Neusiane Cristhie Pereira Monteiro apresentava-se falsamente como funcionária da Caixa Econômica Federal e oferecia para venda apartamentos do Programa Minha Casa Minha Vida (Residencial Ideal Samambaia). Durante a ocorrência, a apelante foi presa em flagrante na residência da vítima Solange da Costa Barrozo, logo após a ofendida desconfiar da veracidade do contrato por não possuir carimbos ou assinaturas autênticas, recusando-se a entregar o valor de R$ 20.000,00 exigido e acionando a polícia. Após o flagrante e a veiculação do caso, diversas outras vítimas que também caíram no golpe, com o repasse de vultosas quantias à ré, procuraram as autoridades policiais.

O magistrado
a quo
prolatou sentença julgando procedente a denúncia e condenando a ré. O juízo fundamentou a decisão condenatória atestando que as provas dos autos, compostas por vasta prova documental e testemunhal, eram robustas e suficientes para demonstrar de forma irrefutável a materialidade e a autoria delitiva, condenando a ré à pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além do pagamento de 433 (quatrocentos e trinta e três) dias-multa.

A defesa da apelante, inconformada, apresentou as razões de apelação, sustentando, em síntese, as seguintes teses: • Insuficiência probatória para condenação: Alega que não há provas firmes da autoria, asseverando que a ré teria sido apenas mais uma vítima de outras supostas envolvidas de nome "Josiane" e "Cris", pugnando pela absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
(art. 386, VII, do CPP). • Subsidiariamente: Pugna pela reforma da dosimetria da pena para que a majoração da pena-base seja calculada na fração jurisprudencial de 1/6, bem como requer a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público, por meio do 2º Promotor de Justiça Criminal de Belém (Dr. Aldir Jorge Viana da Silva), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo da defesa.

Nesta Instância Superior, em 24.06.2025, a Procuradoria de Justiça, na pessoa da Dra. Amélia Satomi Igarashi (Promotora de Justiça Convocada respondendo pela 6ª Procuradoria de Justiça Criminal), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso manejado pela defesa.

É o relatório que submeto à revisão.

Belém, ___ de _______________ de 2026.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade e procedibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pela defesa de Neusiane Cristhie Pereira Monteiro.

II – DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (AUTORIA E MATERIALIDADE)

A defesa pugna pela absolvição da apelante sob o pálio da insuficiência probatória, invocando o princípio do
in dubio pro reo
. Contudo, após detida e minuciosa análise dos autos, concluo que a tese absolutória não encontra qualquer ressonância no formidável e irrefutável acervo probatório construído sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A
materialidade
delitiva é inconteste. Encontra-se sobejamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência, pelo Auto de Exibição e Apreensão (que corrobora a apreensão de R$ 20.000,00 e dos falsos contratos do Programa Minha Casa Minha Vida), pelos recibos de prestação de serviços, bem como pelos comprovantes de transferências bancárias efetuadas pelas vítimas diretamente para as contas da apelante.

A
autoria
, de igual modo, salta aos olhos. A apelante, demonstrando astúcia e dolo intenso, apresentava-se falsamente como funcionária da Caixa Econômica Federal e ludibriava pessoas – em sua maioria idosas – com a promessa da venda de apartamentos no "Residencial Ideal Samambaia".

Os depoimentos colhidos em juízo são harmônicos, coerentes e lapidares na reconstrução da engenharia criminosa:

A vítima
Solange da Costa Barrozo
narrou com riqueza de detalhes que a apelante foi à sua casa para assinar um contrato. Ao perceber a ausência de carimbos e assinaturas de gerentes da Caixa, Solange questionou a ré e exigiu sua identidade funcional, ao que Neusiane desconversou, dizendo tê-la esquecido no carro, e mudou a versão afirmando ser apenas "corretora". Solange acionou a polícia, culminando na prisão em flagrante da ré com o dinheiro sobre a mesa.

Os
Policiais Civis
, Bruno de Castro Alves e Victor Fernandes Brício, ratificaram integralmente a dinâmica da prisão em flagrante. Relataram que, ao chegarem na residência da vítima Solange, constataram a documentação grosseiramente falsificada e presenciaram a ré tentar, sem sucesso, sustentar a versão de que era credenciada da Caixa Econômica Federal.

A vítima
Gabriel Maués de Figueiredo Seixas
declarou ter transferido R$ 14.000,00 via PIX para a ré, após preencher documentos com o emblema da Caixa, recebendo desculpas evasivas reiteradas sobre a entrega do imóvel.

A vítima
Simone Monteiro Freitas
relatou o drama de ter investido todas as suas economias, cerca de R$ 20.000,00, o que a levou a um quadro de depressão severa e a ficar sete meses sem pagar aluguel.

A testemunha
Adriene Brito da Silva
e seu esposo
Ariosvaldo Pereira da Silva
atestaram que a apelante teve o desplante de utilizar o discurso religioso ("falando de amor, de Deus, de bênção") para hipnotizar as vítimas. Adriene perdeu R$ 55.000,00 provenientes de um benefício governamental para tratamento de artrite.

A versão da ré, de que seria também uma "vítima" de uma suposta coordenadora chamada "Josiane", é uma tese fantasiosa, isolada e desprovida de qualquer lastro probatório. Conforme dispõe o art. 156 do CPP, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, e a defesa não trouxe um único documento ou testemunha capaz de eximir a culpa da apelante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que, em crimes patrimoniais,
a palavra da vítima assume especial relevância
, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, como é o caso dos autos (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 2483289 RJ 2023/0374807-7, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2024).

Portanto, afasto o pleito absolutório. A condenação é medida de rigor e de inteira justiça.

III – DA REFORMA DA PENA E DOSIMETRIA (PLEITO SUBSIDIÁRIO)

No tocante à dosimetria da pena, a defesa insurge-se contra a fixação da pena-base acima do mínimo legal, alegando desproporcionalidade. Mais uma vez, sem razão. A magistrada
a quo
valorou a pena de forma escorreita, fundamentada e proporcional.

Da 1ª Fase e das Circunstâncias Judiciais:
A magistrada negativou corretamente três vetores do art. 59 do Código Penal:
Culpabilidade, Circunstâncias e Consequências do crime
. Como reforço argumentativo à brilhante sentença, trago novos elementos que chancelam a exasperação:

1.

Culpabilidade (Grau de Reprovabilidade):
A ré não cometeu um estelionato comum ou de ocasião. Agiu com
altíssima premeditação e requintes de crueldade psicológica
. Valia-se de um discurso religioso falacioso para anestesiar o senso crítico das vítimas ("falava de Deus e de bênçãos"). O grau de reprovabilidade da conduta é elevadíssimo, pois ela estruturou toda uma engenharia documental (falsificação de timbres da Caixa Econômica e da Prefeitura) para ludibriar de forma sistemática.

2.

Circunstâncias do Crime:
O vetor foi negativado de forma irretocável. A apelante invadia a esfera de intimidade e o seio do lar das vítimas, indo até as suas residências para pressioná-las a celebrar o negócio e a contrair empréstimos bancários. Essa pressão psicológica ativa extrapola o tipo penal do estelionato simples.

3.

Consequências do Crime:
Os efeitos do delito foram devastadores. Não se tratou apenas de perda patrimonial inerente ao tipo. As consequências orbitaram o aniquilamento da dignidade das vítimas. Tivemos ofendidos que desenvolveram quadros de depressão profunda, que ficaram meses sem conseguir pagar aluguel (como o caso de Simone), e pessoas que repassaram à ré o dinheiro de benefícios para tratamento de doenças graves, sendo lançadas em uma espiral de endividamento com bancos.

Contudo, ao fixar a pena-base diretamente no máximo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, a julgadora distanciou-se da margem de discricionariedade vinculada e da proporcionalidade exigida.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou jurisprudência pacífica no sentido de que, na ausência de fundamentação idônea para um incremento superior, deve-se adotar a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, incidindo sobre a pena mínima em abstrato. O mesmo critério deve ser rigorosamente aplicado à pena de multa, garantindo a simetria do sistema trifásico. (STJ - AgRg no HC: 730704 SP 2022/0080394-6, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Sendo assim, passo ao redimensionamento da pena:

1ª Fase (Pena-Base):
O preceito secundário do crime de estelionato (art. 171,
caput
) prevê pena de 01 (um) a 05 (cinco) anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias. Existindo 03 (três) circunstâncias judiciais negativas, aplico a fração de 1/6 para cada uma delas, o que resulta em um aumento total de 3/6 (ou seja, 1/2) sobre a pena mínima.

Pena privativa de liberdade: 01 (um) ano + 1/2 (seis meses) = 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Pena de multa: 10 dias-multa + 1/2 (cinco dias) = 15 (quinze) dias-multa.

2ª Fase (Pena Intermediária):
Inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes. Mantenho a pena intermediária em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

3ª Fase (Pena Definitiva):
Na derradeira etapa, incide a causa de aumento prevista no art. 171, §4º, do Código Penal (crimes contra idosos e vulneráveis). Aplico a fração de aumento de 1/3 (um terço) sobre a pena intermediária.

1 ano e 6 meses (18 meses) + 1/3 (6 meses) = 02 (dois) anos de reclusão.

15 dias-multa + 1/3 (5 dias) = 20 (vinte) dias-multa.

Por fim, reconhecida a continuidade delitiva (art. 71 do CP), haja vista que a ré vitimou mais de 10 (dez) pessoas mediante o mesmo
modus operandi
e idênticas condições de tempo e lugar, aplica-se a fração máxima de aumento de 2/3 (dois terços) sobre a pena.

02 anos (24 meses) + 2/3 (16 meses) = 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

20 dias-multa + 2/3 (13 dias) = 33 (trinta e três) dias-multa.

Torno a pena definitiva e concreta no patamar de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa, à razão unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

IV – DO NOVO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Com o redimensionamento, a sanção corporal restou fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos, o que, em tese, autorizaria o regime aberto (art. 33, § 2º, "c", CP).

Contudo, o art. 33, § 3º, do Código Penal determina que a fixação do regime deve observar os critérios do art. 59. Tendo em vista que a ré ostenta 03 (três) circunstâncias judiciais altamente desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias e graves consequências patrimoniais e psicológicas às vítimas), a fixação do regime aberto mostra-se insuficiente para a reprovação e prevenção do crime. Inteligência da Súmula 269 do STJ.

Portanto, fixo o REGIME INICIAL SEMIABERTO para o cumprimento da pena.

Pelos mesmos motivos (art. 44, inciso III, do Código Penal), a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a gravidade concreta da conduta impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não ser a medida socialmente recomendável ao caso.

V – CONCLUSÃO

Por todo o exposto, a sentença de piso revela-se escorreita quanto à condenação, havendo irrefutáveis provas de materialidade e autoria. O reparo faz-se necessário unicamente no que tange ao dimensionamento aritmético da sanção imposta, para readequá-la aos princípios da proporcionalidade exigidos pela jurisprudência pátria.

Ante o exposto, divergindo parcialmente do Douto Parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para redimensionar a pena da apelante, fixando-a definitivamente em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa, mantendo a r. sentença condenatória em seus demais termos.

É o meu voto.

Belém, ___ de _____________ de 2026

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 16/04/2026